Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INTRUMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da falta de interesse recursal, pois o Distrito Federal pretendia a suspensão do processo de origem até o julgamento da ADPF 615, todavia na origem não houve sentença de mérito, já que a parte autora desistiu da ação.
2. No agravo interno, o Distrito Federal novamente repete as mesmas razões do agravo de instrumento, alegando que o processo de origem deve ser suspenso até o julgamento da ADPF 615, de modo a resguardar seu interesse em desconstituir a coisa julgada.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. A decisão monocrática desta relatora não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na ausência de interesse recursal, pois não houve sentença de mérito em primeiro grau, logo, inexiste coisa julgada material a ser desconstituída. O agravo interno não impugna esse fundamento, limitando-se a repetir argumentos totalmente estranhos à situação do processo em análise.
5. "O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
6. O direito de ação - no qual se insere o direito de recorrer - não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. Nesse aspecto deve o agravante ser condenado por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Agravo interno não conhecido. Agravante condenado a pagar multa por litigância de má-fé arbitrada em 10% do valor corrigido da causa.